Tribunal: TJDFT
Processo: 0714490-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por C.B.H., assistente de acusação, contra sentença que absolveu F.B.T., com fundamento no art. 386, VII, do CPP, das imputações de lesão corporal em contexto de violência doméstica(art. 129, §13o, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência(art. 24-A da Lei 11.340/2006). A apelante sustenta que o conjunto probatório comprova a autoria e requer a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenar o recorrido pela prática de lesão corporal contra a ex-companheira em frente à creche do filho; (ii) estabelecer se restou comprovado o descumprimento das medidas protetivas de urgência, consistente na aproximação intencional da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e harmônica quanto à materialidade e à autoria, não sendo admitido o decreto condenatório baseado em versões contraditórias, indícios isolados ou conjecturas.
4. As versões apresentadas pelas partes são diametralmente opostas e encontram suporte parcial em elementos diferentes, revelando que tanto a alegação de perseguição pela vítima quanto a de perseguição pelo réu são possíveis diante das mídias, depoimentos e boletim de ocorrência juntados.
5. As testemunhas que residem ou trabalham próximas à creche afirmam desconhecer agressões no local, e não foi juntada a gravação de câmeras de segurança que a vítima disse existir, o que fragiliza a narrativa acusatória quanto às agressões ali ocorridas.
6. O registro policial no 112779-2021 e os depoimentos de policiais militares indicam que, no momento do atendimento, não foram observados sinais visíveis de agressão na vítima, bem como registram relato do réu de que estava sendo seguido.
7. A prova oral e as mídias anexadas evidenciam dúvida relevante quanto à dinâmica dos fatos, não sendo possível afirmar, com segurança, que o recorrente descumpriu a medida protetiva ou agrediu a vítima.
8. Diante da ausência de certeza quanto à autoria dos crimes, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, consoante precedentes da própria Turma que rejeitam condenações baseadas em dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica exige prova firme, coerente e segura acerca da dinâmica dos fatos, sendo insuficientes versões conflitantes não corroboradas por elementos objetivos.
2. A caracterização do descumprimento de medida protetiva demanda demonstração inequívoca de que o agente agiu com vontade consciente de violar as restrições impostas.
3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria ou sobre o descumprimento da ordem judicial, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.